Tribunal: TJSP
Processo: 1002996-20.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Instituição de Ensino – Fies – Ação julgada improcedente - Afirmação de descumprimento de cláusula contratual que determina a prestação de serviços – Preliminar de cerceamento ao direito de defesa afastada, como também da existência de revelia.
Apelo acolhido, inexistência de intimação da aluna em cumprir esta obrigação - Não caracterização de mora – Autora que já concluiu o curso –

Ementa:
Instituição de Ensino – Fies – Ação julgada improcedente - Afirmação de descumprimento de cláusula contratual que determina a prestação de serviços – Preliminar de cerceamento ao direito de defesa afastada, como também da existência de revelia.
Apelo acolhido, inexistência de intimação da aluna em cumprir esta obrigação - Não caracterização de mora – Autora que já concluiu o curso – Impossibilidade de impor, após a conclusão, a rescisão. – Dano Moral reconhecido –
Determinação de devolução, de forma simples, de eventual desconto na conta da autora de valores referentes ao pagamento do Fies.
Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366306
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002996-20.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JAQUELINE
DAIANE CALDEIRA LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO DO
BRASIL S/A, SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE
MIRASSOL LTDA e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358 -Voto no 47375
2
Voto no 47.375
Apelação Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358
Apelante: Jaqueline Daiane Caldeira Leite
Apelados: Banco do Brasil S/A, Sociedade Mantenedora de Ensino Superior de
Mirassol Ltda e Uniesp S/A
Comarca: Mirassol
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Instituição de Ensino – Fies – Ação julgada improcedente -
Afirmação de descumprimento de cláusula contratual que
determina a prestação de serviços – Preliminar de cerceamento ao
direito de defesa afastada, como também da existência de revelia.
Apelo acolhido, inexistência de intimação da aluna em cumprir
esta obrigação - Não caracterização de mora Autora que já
concluiu o curso Impossibilidade de impor, após a conclusão, a
rescisão. Dano Moral reconhecido
Determinação de devolução, de forma simples, de eventual
desconto na conta da autora de valores referentes ao pagamento do
Fies.
Apelo provido.
Inconformada com a sentença que julgou improcedente a ação por ela
movida contra Uniesp S.A, Instituição de Ensino Superior Uniesp/Fami e Banco do Brasil,
apela Jaqueline Daiane Caldeira Leite afirmando, em preliminar, a nulidade da ação, posto
que teria havido cerceamento ao seu direito de produzir provas. De outro modo, alega a
intempestividade da contestação. No mérito, entende que deve ser acolhido o seu reclamo,
pois cumpriu com as obrigações contratuais
Foram apresentadas as contrarrazões nas quais se pede a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358 -Voto no 47375
3
sentença.
Este é o relatório.
As preliminares afirmadas, nas razões de apelo, não devem ser acolhidas.
Cerceamento de defesa não houve. Trata-se de matéria que não exige, para o seu deslinde,
a oitiva de testemunhas, pois cuida-se unicamente de interpretação contratual.
De outro modo, não há como admitir eventual revelia, pois havendo
litisconsórcio incide a regra do artigo 345, I, do Código de Processo Civil.
Trata-se de mais um caso referente à Uniesp. Em apelo que relatei,
reconheci a validade da cláusula de obrigação a prestação de serviços à comunidade.
Todavia, ponderando melhor sobre o tema, devido às inúmeras ações,
cheguei à conclusão da necessidade ser a solução casuística e mais rigorosa, devido aos
aspectos sociais existentes nestas ações.
Em face disto, entendo ser obrigação da Faculdade que intimar o (a) aluno
(a) a cumprir aquela condição. Haveria, assim, a constituição em mora.
Caso a apelada entendesse que os relatórios por ela apresentado1 era
necessário a intimação da aluna para comprovar a validade daqueles relatórios.
O documento de fls. 244 é unilateral, não se prestando para o fim exigido,
ou seja, do descumprimento da cláusula contratual.
Não pode, como neste caso, após a aluna haver completado o curso e o
diploma ser notificada de que teria sido eliminada do programa, porque, durante o curso,
teria deixado de realizar aquela obrigação.
Desta maneira, ressalto novamente, a referida cláusula somente poderia
operar, para efeito de rescisão contratual, caso a contratante, durante o curso, fosse
1 . Assim, evidente o descumprimento da cláusula 3.3, motivo pelo qual, impugnam-se todos os relatórios
carreados, vez que não são aptos a comprovar cumprimento do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002996-20.2018.8.26.0358 -Voto no 47375
4
devidamente intimada a efetuar o que constava no contrato.
Em decorrência deste entendimento, o apelo deve ser acolhido, eis que
ausente elemento essencial para a constituição em mora.
Há dano moral, pois não se cuida de mero desgosto. A apelante, após
conclusão do curso, teve valores descontados de sua conta e seu nome lançado no rol de
maus pagadores.
Fixo em R$ 8.000,00.
Deverá ainda, em execução de sentença, ser calculado o valor correto de
eventuais lançamentos na conta da autora a título de pagamento do Fies os quais deverão
ser- lhe devolvidos, de forma simples, acrescidos de juros de mora de hum por cento, a
partir do ajuizamento da ação.
O dano moral será calculado na forma da Súmula 362, do Superior Tribunal
de Justiça.
As custas e despesas processuais correm por conta dos apelados. Honorário
de Advogado fixado em 10% sobre o valor da condenação.
Para efeito de prequestionamento, ressalto que a decisão não atenta a
Constituição do Brasil, autonomia universitária, pois tão somente analisou relação
contratual. Do mesmo modo, não maltrata norma de direito federal.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator